Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-08.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-08.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLORENICE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAIS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUTONOMIA MUNICIPAL LIMITADA AO PISO MÍNIMO FEDERAL. VOTO VENCIDO NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, aplicando corretamente a Lei Federal nº 11.738/2008 e os precedentes do STF.

II - Não há contradição entre reconhecer autonomia municipal para política salarial e exigir cumprimento do piso nacional obrigatório, sendo proposições complementares.

III - A existência de voto divergente vencido não configura contradição interna do acórdão, mas regular exercício da atividade jurisdicional colegiada.

IV - A pretensão do recorrente revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

V - Resta prequestionada toda a matéria ventilada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VI - Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8000842-08.2022.8.05.0081 da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como partes Embargante,
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
, e, Embargado
FLORENICE SANTOS DE OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
, pelas razões a seguir delineadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
RELATORA